Tribunal: TJDFT
Processo: 0733533-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. CABIMENTO. TRINÔMIO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A fixação dos alimentos deve ser feita mediante ponderação entre as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando, de modo a promover, de maneira razoável e proporcional, o sustento da parte necessitada, sem prejudicar a mantença do próprio alimentante.
2. Na hipótese de guarda compartilhada, com o lar de referência materno, há preponderância de despesas no lar de referência, razão pela qual cabe ao genitor contribuir com os gastos realizados pela genitora em prol dos alimentandos.
3. O valor fixado na sentença é incompatível com a realidade dos gastos, sendo razoável a diminuição do percentual fixado.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.